Tribunal: TJDFT
Processo: 0710392-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No do Processo: 0710392-20.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: GENTIL MEIRELES NETO AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Gentil Meireles Neto em favor de Paulo Ricardo Almeida Mendes. Indica como suposta autoridade coatora o eminente Desembargador Robson Barbosa Robson, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pela ausência de apreciação do Agravo Regimental que interpôs. Alega o Impetrante, em suma, que o ora Paciente foi denunciado por suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, I, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe), cuja pronúncia se deu em 26.1.2022, confirmando a custódia cautelar. Narra que a pronúncia se baseia apenas em elementos informativos, o que resulta na ilegalidade da decisão de pronúncia, e, por consequência, na prisão preventiva do ora Paciente. Ressalta a existência de contradição entre o depoimento da testemunha “ocular”, Ricardo dos Santos Carneiro, que aponta o Paciente como suposto executor do crime, e as demais provas constantes dos autos. Ao final, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar à Autoridade Coatora que analise o Agravo, com a urgência necessária. Alternativamente, requer que seja reconhecida, de plano, a teratologia da decisão que afiança a prisão do Paciente e determine o imediato relaxamento da prisão preventiva ilegal, ante a nulidade da decisão de pronúncia, nos termos do artigo 220, parágrafo único, do Regimento Interno. Intimado o Impetrante para justificar a impetração do habeas corpus perante o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça e esclarecer o ato reputado de ilegal, deixou transcorrer em branco o prazo para manifestação. É o relatório. Decido. Da análise dos autos, verifica-se que o ato apontado como ilegal pelo Impetrante consiste no despacho proferido pelo eminente Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, nos autos do Agravo Regimental n° 0705710-22.2022.8.07.0000, que manteve a decisão impugnada que negou seguimento ao Habeas Corpus, por ser manifestamente inadmissível, com base no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno deste eg. TJDFT. Sustenta o Impetrante que a pronúncia está baseada apenas em elementos informativos, o que resulta na ilegalidade da decisão de pronúncia, e, por consequência, na prisão preventiva do ora Paciente. Discorre que há contradição entre o depoimento da testemunha “ocular” Ricardo dos Santos Carneiro, no qual aponta o Paciente como suposto executor do crime, e as demais provas constantes dos autos. Requer, ao final, que seja concedida a ordem de habeas corpus para determinar à Autoridade Coatora que analise o Agravo em HC, com a urgência necessária. Da análise dos autos, verifica-se que o Impetrante manejou, inicialmente, Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Paulo Ricardo Almeida Mendes, apontando como suposta autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião/DF, visando reparar suposto constrangimento ilegal causado pela decisão que pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva. O referido remédio constitucional teve o seu seguimento negado por meio de decisão proferida pelo ilustre Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, sob o fundamento da inexistência de ilegalidade flagrante e da impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal. Em face dessa decisão, o Impetrante interpôs Agravo Regimental Criminal, com o objetivo de reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus. O relator, por sua vez, nos autos do HC Criminal n° 0705710-22.2022.8.07.0000, manteve a decisão pelos seus próprios fundamentos, in verbis: “Trata-se de Agravo Regimental interposto pela defesa de PAULO RICARDO ALMEIDA MENDES contra a decisão de ID no 33053948 – Pág. 1/4, que negou seguimento ao Habeas Corpus impetrado, por ser manifestamente inadmissível, com base no inciso III do artigo 89 do Regimento Interno desta Corte. A decisão impugnada considerou que o fato supostamente novo (decisão de pronúncia) não está eivado de nulidade e nem resultou na ilegalidade da prisão preventiva, bem como por não ser cabível habeas corpus como sucedâneo recursal, sobretudo se a defesa também interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, sob minha relatoria (RESE no 0703549-71.2020.8.07.0000). A princípio, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. À Secretaria da Segunda Turma Criminal para alterar a classe processual no Sistema PJe. Na sequência, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões ao agravo interposto pela defesa do paciente. Após, voltem-me os autos conclusos”. Em seguida, insatisfeito com a eventual demora na apreciação do Agravo Regimental Criminal pelo Colegiado, o Impetrante utilizou novamente do instrumento processual do Habeas Corpus, objetivando, dessa vez, o reconhecimento da ilegalidade na ausência de apreciação do mencionado recurso pelo Colegiado. Ocorre que a 2a Turma Criminal deste eg. Tribunal de Justiça já julgou o mencionado recurso, de modo que a suposta ilegalidade não mais subsiste. Por oportuno, transcrevo a ementa do citado julgamento: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL DO HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NULIDADE DA PRONÚNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE DO HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDEM. 1. O recurso cabível contra a decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito (art. 581, inc. IV, do Código de Processo Penal), por expressa e taxativa escolha do legislador. 2. O habeas corpus não serve como sucedâneo recursal e, não sendo o caso de ilegalidade fragrante - o que, contrariamente, levaria a concessão da ordem de ofício, o referido remédio constitucional sequer deve ser admitido quanto à decisão de pronúncia em si, que deve ser avaliada em sede recursal própria. 3. Conhece-se do habeas corpus apenas quanto à irresignação referente à prisão preventiva, a despeito de a alegação de nulidade da pronúncia embasar o pleito defensivo, para fins de impugnar a prisão com o intuito de vê-la revogada, comportando detida análise apenas no que se refere à prisão cautelar, apesar de a decisão monocrática não ter sido silente quanto a esse ponto. 4. In casu, a necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos (gravidade do fato, periculosidade social e risco de reiteração delitiva), os quais revelaram a necessidade de resguardar a ordem pública. 5. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA”. (Acórdão 1416846, 07057102220228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta, portanto, prejudicado o Habeas Corpus em razão do julgamento do Agravo Regimental, pela perda superveniente do interesse de agir. Ante o exposto, DOU POR PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal[1] c/c o artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios[2]. Publique-se. Intimem-se. [1] Art. 659.Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido. [2] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto”; Brasília, 11 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora